Tribunal: STF
Processo: Rcl 65066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÕES DO TRIBUNAL RECLAMADO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Atlântico Transportes Ltda., em face de decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo nº 0000416-64.2021.5.05.0196, na qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADI n.º 5.835/DF, da ADC n.º 48/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário n.º 688.223/PR. 



    2. Inicialmente, a parte almeja a distribuição por dependência à Reclamação n.º 64.532/BA. 



    3. Pois bem. Segundo o artigo 286 do Código de Processo Civil, a distribuição por dependência se dará em causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.



    4. A Reclamação n.º 64.532 foi ajuizada em face do Acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000402-86.2021.5.05.0194, tendo como beneficiário Charles Maia Araújo. A presente foi ajuizada contra Acórdão proferido pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Ação Trabalhista n.º 0000416-64.2021.5.05.0196, figurando como beneficiário Wedson Amorim Ferreira.



    5. Desse modo, resta claro que não estão presentes os requisitos processuais para a distribuição por dependência. INDEFIRO. 



    6. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.



    7. Sem prejuízo do item anterior, cite-se a parte beneficiária, Wedson Amorim Ferreira, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.



   8. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, retornem imediatamente os autos à conclusão.



   9. Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República neste caso, tendo em vista o caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator